Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702764-36.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRUNO MAGALHAES DO NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO À Secretaria da Quarta Turma Cível, retifique-se a autuação para Apelação Cível. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos (ID 63246514 p. 4-6). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator